Tribunal: TJBA
Processo: 8033559-76.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8033559-76.2022.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: LUIZA SANTOS CRUZ

Advogado(s)
:
ELSON SOARES BARRETO FILHO

APELADO: BANCO C6 S.A. e outros

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INEXISTÊNCIA DE CONTRATO. OMISSÃO. RESTITUIÇÃO BILATERAL. DEPÓSITO JUDICIAL. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. DIREITO INTERTEMPORAL. LEI Nº 14.905/2024. ACOLHIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por BANCO C6 CONSIGNADO S.A. contra acórdão que deu provimento à apelação interposta por LUIZA SANTOS CRUZ para declarar a inexistência de contrato de empréstimo consignado, condenando o banco à restituição de valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais, suscitando omissão quanto à restituição de valor creditado, bem como erro material e omissão quanto aos índices de correção monetária e juros de mora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve omissão quanto à restituição, em favor do banco, do valor depositado judicialmente correspondente ao crédito consignado; (ii) estabelecer se há erro material ou necessidade de adequação quanto aos índices de correção monetária e juros de mora diante da Lei nº 14.905/2024 e do Tema 1.368/STJ; (iii) determinar se os embargos possuem caráter protelatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A declaração de inexistência do contrato produz efeitos ex tunc e impõe o retorno das partes ao estado anterior, com restituição recíproca dos valores, nos termos do art. 182 do Código Civil.

4.

A ausência de deliberação sobre o destino do depósito judicial efetuado pela embargada configura omissão, pois a restituição bilateral constitui consequência lógica do reconhecimento da inexistência do negócio jurídico.

5.

A manutenção, pela consumidora, do valor creditado a título de empréstimo caracteriza enriquecimento sem causa, vedado pelo ordenamento jurídico.

6.

A Lei nº 14.905/2024 possui aplicação imediata, vedada a retroatividade, devendo ser observados os critérios jurisprudenciais anteriores até sua vigência e, posteriormente, o novo regime legal.

7.

Até 29.08.2024, aplicam-se correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, conforme orientação jurisprudencial consolidada; a partir de 30.08.2024, incidem IPCA e taxa Selic, nos termos dos arts. 389 e 406 do Código Civil, com redação dada pela nova lei e conforme o Tema 1.368/STJ.

8.

O acolhimento dos embargos afasta a configuração de caráter protelatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Embargos de declaração e acolhidos.

Tese de julgamento
: 1. A declaração de inexistência de negócio jurídico impõe restituição bilateral das partes, inclusive mediante liberação de depósito judicial em favor de quem efetuou o crédito. 2. A Lei nº 14.905/2024 aplica-se imediatamente, vedada sua retroatividade, devendo os débitos civis observar o regime anterior até sua vigência e, posteriormente, o IPCA e a taxa Selic. 3. A existência de omissão relevante autoriza o acolhimento parcial dos embargos de declaração, afastando seu caráter protelatório.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 182, 389, parágrafo único, e 406, § 1º; CPC, arts. 1.025 e 1.026, § 2º; CDC, art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 929 (EREsp 1.413.542/RS); STJ, Tema 1.061; STJ, Tema 1.368; STJ, Súmulas 43, 54, 362, 426 e 580.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº
8033559-76.2022.8.05.0080
, da Comarca de Feira de Santana, em que figuram como embargante
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
e como embargada
LUIZA SANTOS CRUZ
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e, NO MÉRITO, ACOLHÊ-LOS
, para: (i) suprir a omissão do acórdão quanto ao pedido de restituição do valor creditado em conta da autora e já efetuado depósito judicial pela mesma, como consequência necessária da declaração de inexistência do negócio jurídico e do princípio da restituição bilateral consagrado no art. 182 do Código Civil; e (ii) atualizar o julgado com aplicação do Tema 1.368 da corte superior, com a inovação legislativa promovida pela Lei n. 14905/2024
, mantendo-se íntegro o acórdão embargado nos demais termos, tudo nos termos do voto da relatora.

Salvador-BA, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora